Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721078-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAVID OLIVEIRA XAVIER REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição criminal apresentada por DAVID OLIVEIRA XAVIER formulada de próprio punho, o qual que se encontra recluso na PDF 1, Bloco D, Ala D, Cela 03, em que requer seja analisada a comutação da pena ou a possibilidade de ser agraciado com indulto dos crimes comuns praticados. É o relatório. DECIDO. Como mencionado, busca o requerente a comutação de sua pena ou a possibilidade de ser agraciado com indulto dos crimes comuns praticados. Todavia, tais pedidos se relacionam à matéria afeta ao Juízo da Execução, na forma do art. 23, inciso I, da Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/08). Nesse viés, importante observar que os pleitos não foram submetidos à origem, de modo que a análise do tema neste Tribunal poderia acarretar supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta eg. Corte já decidiu: RECURSO DE AGRAVO. CONCESSÃO DE INDULTO. INCISO XVII DO ART. 1o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a decisão que indeferiu a concessão de indulto com apoio no inciso XVII do art. 1o do Decreto Presidencial no 8.615/2015, quando o sentenciado, primário, não cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do benefício, consistente no resgate de 1/6 da sua reprimenda até 25.12.2015. 2. Inviável a análise do pleito de comutação de penas com apoio no Decreto Presidencial no 8.615/2015, quando a questão não foi ventilada pela Defesa na origem, nem tampouco analisada por aquele Juízo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147828, 20180020082116RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 176/187) (g.n.) Saliento que em caso de indeferimento da súplica pelo Juízo da Execução Criminal, a via apropriada para a impugnação em segunda instância será o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal. Para além disso, observa-se que a Defensoria Pública do DF, após remessa dos autos para fins de patrocínio do requerente (ID 36768190), corroborando a tese de que o conhecimento da matéria, por intermédio do presente petitório, acarretaria supressão de instância, informou que o requerente possui agendamento penitenciário para o presente mês e que, na ocasião, o assistido será esclarecido de suas dúvidas e demandas (ID 37361555). Diante do exposto, com fulcro no art. 3o do Código de Processo Penal e art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Intime-se o requerente. Transitado em julgado, arquive-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora